Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA.
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.